Tribunal: TJSP
Processo: 2061993-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Indeferimento do pedido dos credores de intimação da devedora para indicar bem passível de constrição e onde se encontra – Medida que encontra previsão no inciso V, do artigo 774, do Código de Processo Civil – Caso em que se justifica a providência – Agravo de instrumento provido.